Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-90.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001201-90.2020.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PEDRO CATARINO DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PRO
CESSUAL
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 616573455, reconheceu a inexistência de débito, determinou a restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença também rejeitou as preliminares de conexão e de ilegitimidade ativa. A parte ré requer a reforma integral da decisão, inclusive com a alteração do termo inicial dos juros de mora e o reconhecimento da compensação de valores creditados à parte autora.

II. Questão em discussão
:
Delimita-se o julgamento à validade do contrato impugnado, à responsabilidade da instituição financeira, à devolução de valores descontados, à manutenção da condenação por danos morais, à definição do termo inicial dos juros de mora e ao pedido de compensação de valores comprovadamente creditados.

III. Razões de decidir
:
3. Inexistência de conexão entre os processos, por se
tratarem
de contratos distintos, com causas de pedir e
fundamen
tos diversos. 4. Legitimidade ativa dos herdeiros reconhecida, nos termos da jurisprudência consolidada, diante da comprovação documental da sucessão. 5. A instituição financeira não comprovou a validade da contratação nem a autenticidade da assinatura apresentada, atraindo a aplicação do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. 6. Correta a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após essa data, conforme modulação do
EAREsp
676.608/RS. 7. Mantida a condenação ao pagamento
de in
denização por danos morais, nos termos fixados na sentença. 8. O termo inicial dos juros moratórios deve incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. 9. Reforma parcial da sentença apenas para reconhecer a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta bancária da parte autora.10. Reconhecida a sucumbência recíproca, com rateio proporcional de custas processuais e manutenção dos honorários conforme fixado, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
:
11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de identidade de objeto e causa de pedir entre ações impede o reconhecimento de conexão processual. 2. Herdeiros podem substituir o falecido na ação judicial, mediante comprovação documental, mesmo sem inventário. 3. A ausência de prova da contratação e da autenticidade da assinatura impugnada enseja a nulidade do contrato e a responsabilização da instituição financeira.
4.
A compensação de valores é admissível quando comprovada a efetiva disponibilização dos recursos na conta da parte autora.
5.
Em casos de responsabilidade extracont
ratual,
os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001201-90.2020.8.05.0189
, em que figuram como
apelante BANCO
BMG S.A.
e
apelado

DENILSON DE SANTANA, ADEMIR DE SANTANA E DIGELZA DE SANTANA
, herdeiros de
PEDRO CATARINO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.